Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, não há falar em absolvição.

2. Não se aplica a tese de desistência voluntária quando a razão para o não prosseguimento da ação criminosa não foi interna, como a defesa alega, mas sim externa e alheias à vontade do agente, em razão de obstáculos intransponíveis ou que dificultariam a consumação do crime, não previstos ou imprevisíveis inicialmente pelo réu.

3. Constatado que grande parte dos atos executórios foram praticados, restando apenas a etapa final para a plena consumação do delito, a fração de redução aplicada pela tentativa deve ser em sua fração mínima.

4. Revela-se inviável a fixação de regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado em razão da presença da mulltirecincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.